Tribunal: TJBA
Processo: 8063570-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063570-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HERMES PINTO DOS SANTOS Advogado(s): RAIMUNDO CEZAR MAGALHAES DANTAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA. CID C61. DOENÇA GRAVE. ARTIGO 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. REQUISITOS COMPROVADOS. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.O artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88 estabelece a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, independentemente de a doença ter sido contraída antes ou depois da aposentadoria. 2. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, nos termos da Súmula 598 do STJ. 3. A isenção do imposto de renda em favor dos portadores de moléstia grave independe da atualidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade, conforme estabelecido na Súmula 627 do STJ, tendo em vista que a finalidade da norma é justamente abrandar os sacrifícios dos aposentados com os encargos financeiros decorrentes do tratamento da doença. 4. O termo inicial da isenção e da restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda é a data do diagnóstico médico da doença grave, e não a data da emissão do laudo médico oficial, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8063570-66.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante HERMES PINTO DOS SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .